Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-75.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DE JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO. INVIÁVEL. VALOR PROPORCIONAL (R$6.000,00). TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. EVENTO DANOSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA.

1. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para a solução da lide; o juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar de incompetência rejeitada.

2. A relação jurídica apresentada nos autos possui natureza consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei n.o 8.078/90.

3. As provas dos autos demonstraram que a instituição financeira recorrente bloqueou de forma indevida os valores depositados pelo consumidor em sua conta corrente, impedindo-o de realizar transações financeiras. Contudo, mesmo após diversos contatos, com o intuito de resolver a questão de forma administrativa, o bloqueio foi mantido pelo período de 23 (vinte e três dias), causando prejuízos ao consumidor, ante a falha na prestação do serviço.

4. O recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o motivo do bloqueio da conta do autor, ficando demonstrado nos autos que a circunstância relatada trouxe transtornos financeiros ao recorrido, que teve abalos em suas finanças, sobretudo, pelo fato de estar se mudando para o Distrito Federal e precisar dos valores para promover a sua acomodação na cidade. O fato transborda o mero dessabor e viola o os direitos da personalidade do consumidor, em razão da angústia causada pela conduta desidiosa da instituição financeira, que não buscou resolver o problema em tempo razoável, mesmo após diversas tentativas do correntista, restando, portanto, configurado o dano moral. Precedente da 1a Turma Recursal: Acórdão 1877416.

5. Quanto ao valor da compensação por danos morais fixado pela sentença, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que o valor da indenização deve ser fixado pelo Juízo a quem incumbe o julgamento da causa, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação pela via recursal nas hipóteses em que for demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram a sua valoração. No caso dos autos, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é razoável e proporcional, atendendo de forma suficiente às finalidades reparadora e pedagógico-punitiva de que se revestem as condenações. Além disso é compatível com o valor arbitrado em casos semelhantes.

6. Os juros moratórios incidem desde o evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.

7. A condenação da parte por litigância de má-fé exige a comprovação inequívoca da prática de uma das condutas tratadas no art. 80 do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.